Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701996-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE LUCIA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para determinar liminarmente o imediato sequestro de verbas públicas do agravado para o custeio do procedimento de nefrolitotripsia percutânea na rede privada. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem, que indeferiu o pedido. Em síntese, a agravante foi diagnosticada com nefrolitíase bilateral. No processo principal, após indeferimento pelo primeiro grau, foi concedida a tutela via recursal para determinar a realização de nefrolitotripsia percutânea na rede pública, ou, em caso de indisponibilidade, o custeio da cirurgia na rede privada. Em parcial cumprimento da decisão, foi realizada a cirurgia no rim esquerdo, tendo o Distrito Federal esclarecido não realizar a cirurgia em ambos os rins conjuntamente diante do maior risco aos pacientes. O pedido inicial foi julgado “PARCIALMENTE PROCEDENTE para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora aos procedimentos de 'CIRURGIA DE NEFROLITROTIPSIA PERCUTÂNEA.” Sem recurso, a sentença transitou em julgado. Após longo cumprimento de sentença, sem a realização de cirurgia no rim direito, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de sequestro de verbas em face do agravado, com a seguinte decisão: “Chamo o feito à ordem. Transcrevo o dispositivo da sentença: Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora aos procedimentos de 'CIRURGIA DE NEFROLITROTIPSIA PERCUTÂNEA'" (ID 135246775 - Pág. 1-2. Grifo no original). Desde logo, chama a atenção o fato de que a sentença não fixou prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a cirurgia deveria ser realizada conforme os critérios de prioridade clínica da Central de Regulação. Não houve recurso da sentença, a qual, por consequência, transitou em julgado em 27.9.2022, conforme certidão de ID 138115175 - Pág. 1. Outra circunstância que chama a atenção é que o réu cumpriu a obrigação de fazer e submeteu a parte autora ao procedimento cirúrgico vindicado na data de 22.9.2022, conforme ID 140925337 - Pág. 3. Conforme explicitado pelo Chefe do Serviço de Urologia do IGESDF no documento de ID 161111156 - Pág. 1: (...) A realização de cirurgia bilateral em mesmo tempo cirúrgico leva a uma situação clínica de muito risco ao paciente, com alta possibilidade de necessidade de hemodiálise em pós-operatório imediato. Desta forma, nunca indicamos a realização de cirurgia de nefrolitotripsia percutânea bilateral. Seguindo as recomendações e diretrizes das sociedades científicas de urologia sempre realizamos as cirurgias em"tempos cirúrgicos" diferentes, realizando a segunda cirurgia cirurgia após a plena recuperação do rim previamente operado". Um fato que corrobora a minha percepção de inexistência de indicação médica para a cirurgia bilateral é que a inserção da solicitação da cirurgia para o rim direito somente foi regulada em 6.1.2023, após a cirurgia do rim esquerdo (ID 149973083 - Pág. 1). Portanto, tendo o réu submetido a parte autora à cirurgia no rim esquerdo e, após, regulado a cirurgia para o rim direito, não há que se falar em descumprimento do comando sentencial, uma vez que os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação devem ser observados. Além disso, o pedido de submissão de cirurgia de ureterolitotripsia endoscópica não encontra respaldo na sentença trânsita em julgado, que não fez menção a tal procedimento, até mesmo porque não havia pedido formulado nos autos para tanto. De mais a mais, o documento de ID 149973082 - Pág. 1 demonstra que tal procedimento não é fornecido pela rede pública, o que afasta até mesmo a competência deste Juizado para o seu conhecimento. INDEFIRO, pois, o requerimento de sequestro de verba pública. Concedo à parte autora o prazo de 15 dias para comprovar o descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, nos exatos termos definidos pelo dispositivo e que restaram acobertados pelo manto da coisa julgada. Após, ao Distrito Federal para manifestação, em 15 dias. Então, ao Ministério Público, para manifestação. Por fim, conclusos para verificação do possível exaurimento do comando sentencial.” A autora agrava da decisão, afirma que viola a boa-fé objetiva, uma vez que o juízo contraria todas decisões até então proferidas, que deu prosseguimento ao cumprimento de sentença e determinou a juntada de orçamentos privados, bem como havia determinado a realização de cirurgia pelo Distrito Federal, com parecer favorável do Ministério Público. Afirma também que a decisão agravada premia a desídia do Distrito Federal, uma vez que a agravante aguarda a cirurgia há mais de 270 dias, estando o equipamento quebrado e sem previsão de conserto, pelo que requer a tutela antecipada recursal para a determinação de sequestro de verbas públicas. É o relatório. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser o agravante representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Embora esteja comprovado o perigo da demora, pela necessária realização da cirurgia, o mesmo não restou comprovado quanto à fumaça do bom direito. A tutela de urgência deferida para realização da cirurgia restou superada pela sentença que determinou, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora aos procedimentos de 'CIRURGIA DE NEFROLITROTIPSIA PERCUTÂNEA. Não houve recurso da autora em face da sentença. Embora as turmas recursais atuem de forma a afastar sentenças dotadas de total ineficácia, uma vez que não submetem o ente público a prazo algum, restando apenas consignada a situação fática que já estava anteriormente estabelecida, pelo que deveriam ser, pelo menos, sentenças de improcedência em respeito ao que foi decidido, observa-se que a parte não recorreu da sentença, o que demonstra sua concordância com a coisa julgada formada. De tal forma, o cumprimento de sentença deve observar a coisa julgada, pelo que se verifica que a autora será submetida ao procedimento cirúrgico conforme os critérios de prioridade clínica. Diante da comprovação de fato novo e da realização de novas cirurgias (IDs 149973082 e 149973083 do processo principal), nada impede que a Agravante ajuíze nova ação judicial, uma vez que a coisa julgada não incidiria sobre novo pedido e causa de pedir, por não reproduzir ação anteriormente ajuizada, porém não é admissível que a Agravante se utilize do cumprimento de sentença em sentido contrário à coisa julgada estabelecida. Por fim, não se observa violação da boa-fé objetiva por parte do juízo de primeiro grau. O juízo deve sempre observar o bom andamento processual e o cumprimento da coisa julgada nos limites do decidido. Ainda que se alegue a contrariedade com as decisões anteriores, o procedimento deve ser retificado quando contrariar a coisa julgada. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há comprovação da fumaça do bom direito. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora